Tribunal: STF
Processo: HC 215321
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 158.828/RJ, assim ementado (eDOC 12):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS NÃO APRECIADOS NO ACÓRDÃO ATACADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVANTE QUE RESPONDEU PRESO A TODA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não tendo sido os fundamentos da custódia objeto de exame no acórdão atacado, uma vez se tratarem de mera reiteração de impetrações anteriores, inviável o exame do pleito diretamente por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indesejável supressão de instância. 



    2. De fato, a Corte a quo, ao examinar a matéria, destacou que a validade dos fundamentos da custódia já havia sido examinada naquela instância em mais de 35 (!) ocasiões anteriores, sendo em todas a ordem denegada. Desse modo, consignou que "àqueles julgamentos nos reportamos, em fundamentação per relationem, a fim de evitar desnecessária e cansativa repetição". 



    3. Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal - inclusive com confirmação da idoneidade da custódia em sede de habeas corpus por diversas vezes, uma delas por esta Corte - não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Narra o impetrante que: a) o paciente, preso preventivamente há cerca de um ano e meio por supostamente integrar organização criminosa, teve a prisão cautelar mantida pela sentença condenatória mediante fundamentação genérica, exarada em três linhas, em evidente ofensa à garantia das fundamentações judiciais; b) desde a primeira instância, “todos os pleitos de liberdade formulados pelo PACIENTE foram avaliados à luz da situação jurídica dos corréus”, muitos dos quais já denunciados por diversos delitos, enquanto que o único crime imputado ao paciente é a suposta participação em organização criminosa; c) o Tribunal de origem aplicou, de forma equivocada e manifestamente ilegal, a técnica da fundamentação per relacionem, pois apenas se reportou a outras decisões proferidas nos habeas corpus dos corréus; d) a investigação contra a suposta organização criminosa já dura seis anos e ainda não houve qualquer outra imputação com relação ao paciente.



    À vista do exposto, pugna pelo relaxamento da prisão preventiva, uma vez que decorrente de fundamentação genérica e inidônea.



    A liminar foi indeferida (eDOC 15). A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado (eDOC 18):



    HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REAL PERICULOSIDADE DO PACIENTE. MODUS OPERANDI DA AÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    - Parecer pela denegação da ordem.



    Em petição posterior, a defesa alega que o prazo para apresentação das razões de apelação estavam suspensos devido a um erro no sistema do TJRJ (eDOC 28).



    As informações foram prestadas (eDOC 45).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. Consta dos autos que o ora paciente foi condenado por integrar organização criminosa paramilitar, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantida a prisão preventiva anteriormente imposta (eDOC 7, p. 53).



    A defesa impetrou habeas corpus perante o TJRJ, que denegou a ordem com base nos seguintes fundamentos (eDOC 7, p. 131-132):



    “Inicialmente, cumpre esclarecer que a validade do ergástulo já foi apreciada por esta Corte, em relação ao paciente e a corréus, no julgamento de incontáveis Habeas Corpus anteriores (nº 0007089-11.2019.8.19.0000, 0007305-69.2019.8.19.0000, 0010401-92.2019.8.19.0000, 0017044- 66.2019.8.19.0000, 0022866-36.2019.8.19.0000, 0029722-16.2019.8.19.0000, 0034175-54.2019.8.19.0000, 0038453-98.2019.8.19.0000, 0042659- 58.2019.8.19.0000, 0071986-48.2019.8.19.0000, 0079696-22.2019.8.19.0000, 0079888-52.2019.8.19.0000, 0080250-54.2019.8.19.0000, 0081420- 61.2019.8.19.0000, 0082765-62.2019.8.19.0000, 0000256-40.2020.8.19.0000, 0003398-52.2020.8.19.0000, 0004773-88.2020.8.19.0000, 0007205- 80.2020.8.19.0000, 0016056-11.2020.8.19.0000, 0017979-72.2020.8.19.0000, 0021190-19.2020.8.19.0000, 0025005-24.2020.8.19.0000, 0025850- 56.2020.8.19.0000, 0048473-17.2020.8.19.0000, 0057463-94.2020.8.19.0000, 0058707-58.2020.8.19.0000, 0060105-40.2020.8.19.0000, 0079869- 12.2020.8.19.0000, 0084976-37.2020.8.19.0000, 0030625-80.2021.8.19.0000, 0032100-71.2021.8.19.0000, 0032801-32.2021.8.19.0000, 0034628- 78.2021.8.19.0000, 0047711-64.2021.8.19.0000 e 0002070-53.2021.8.19.0000, entre outros) nos quais a ordem foi denegada, à unanimidade.



    Àqueles julgamentos nos reportamos, em fundamentação per relationem, a fim de evitar desnecessária e cansativa repetição.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, apreciou as alegações defensivas nestes termos (eDOC 12, p. 5-7):



    “Conforme anteriormente exposto, quanto aos fundamentos da custódia, verifica-se que a matéria não foi objeto de exame no acórdão atacado, uma vez se tratar de mera reiteração de impetrações anteriores. 



    De fato, a Corte a quo, ao examinar a matéria, destacou que a validade dos fundamentos da custódia já havia sido examinada naquela instância em mais de 35 (!) ocasiões anteriores, sendo em todas a ordem denegada. 



    Desse modo, consignou que "àqueles julgamentos nos reportamos, em fundamentação per relationem, a fim de evitar desnecessária e cansativa repetição" (e-STJ fl. 52). 



    Verifica-se, portanto, que, ainda que o dispositivo do voto tenha sido no sentido de "conhecer e denegar a ordem requerida", as teses apresentadas não foram apreciadas no acórdão, o que impede o exame da matéria diretamente por esta Corte. 



    Ademais, convém acrescentar que sequer se considerando a fundamentação lançada per relationem seria viável o conhecimento das alegações, uma vez que não foi juntada aos presentes autos cópia das decisões prévias a que se referem o acórdão, impossibilitando o conhecimento de seu teor. 



    Portanto, conforme destacado na decisão agravada, a “matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância” (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).



    [...]



    Destacou-se, outrossim, que nos termos da jurisprudência desta Corte, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal - inclusive com confirmação em sede de habeas corpus, por diversas vezes, da idoneidade da custódia - não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. 



    Não há ilegalidade patente, portanto, que justifique a superação do referido óbice. 



    Ora, “a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).



    A posição é consonante, além disso, com o Supremo Tribunal Federal, o qual possui entendimento pacífico de que “permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação” (RHC n. 117.802/DF, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 1º/7/2014). 



    Nesse ponto, convém anotar que a superveniência da sentença condenatória, mencionada pelo agravante como alteração das circunstâncias fáticas da prisão, uma vez que desfavorável, não enseja a revogação da custódia, conforme destacado nos precedentes transcritos. Do mesmo modo, como também já apontado acima, inviável o exame dos termos contidos na sentença para a manutenção da prisão, uma vez que não foram apreciados no acórdão atacado.”



    Como se vê, o STJ deixou de apreciar os fundamentos da prisão preventiva tendo em vista que as teses apresentadas não haviam sido apreciadas pelo Tribunal local, o que impediria o exame da matéria pela Corte. Portanto, da mesma forma, seu conhecimento originário por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância.



    Ademais, importa consignar que o impetrante não trouxe aos autos o decreto de prisão preventiva, o que inviabiliza a análise escorreita do constrangimento ilegal e a concessão da ordem pleiteada.



    1.2. No que diz respeito ao alegado excesso de prazo, depreende-se das informações prestadas pelo Desembargador Relator da ação penal o TJRJ, o seguinte (eDOC 45, p. 2-3):



    “Nos autos de n.º 0013451-27.2018.8.19.0206, doravante denominado feito principal, em janeiro de 2019 foram denunciadas 43 pessoas, dentre as quais o ora paciente, por suposta prática do delito insculpido no artigo 2º, §2º, e § 4º, IV, da Lei 12.850/2013 e quando de seu recebimento foi decretada a prisão preventiva de todas (e-doc. 000217). A medida que os mandados eram ou não cumpridos foi determinado o desmembramento em relação aos não localizados, apontados como “foragidos”, dentre os quais o ora paciente, o que culminou na formação dos autos de n.º 0327310-70.2018.8.19.0001, onde o paciente responde junto com mais sete dos denunciados. 



    O processo desmembrado – e também o principal -, seguiu curso que, diante de sua complexidade, pode se dizer como adequado até a prolação, em 12.06.2021, de sentença (e-doc. 0004303) que condenou o paciente como incurso nas penas do artigo 2º, §§ 2º e 3º, da Lei 12.850/13, a ele impondo a reprimenda final de 12 anos de reclusão, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado, sendo negado o direito de apelarem em liberdade, sentença que foi objeto de irresignação por todos os réus e também pelo Parquet. 



    Após interposição e julgamento de embargos de declaração, foi requerido por vários dos condenados a apresentação de razões recursais em Segunda Instância, para onde foram remetidos em 15/06/2022 e a mim distribuídos por prevenção em 20/06/2022, sendo proferida a primeira determinação no dia 29 seguinte.



    O trâmite nesta Instância se deu de forma um pouco mais lenta única e exclusivamente em razão da inércia de alguns dos patronos, tendo sido necessário até mesmo a intimação pessoal e expedição de ofício à OAB para ciência (e-doc. 006338). 



    Em 03/03/2023 foi certificado pela Secretaria a apresentação de razões e contrarrazões por todos os condenados e também pelo Ministério Público (edoc. 006402) e no dia 28 do mesmo mês os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça (e-doc. 0006461). 



    Apresentado o parecer final em 28/04/2023 (e-doc. 006463), em 15/05/2023 foi lançado o relatório e determinado o envio ao d. Revisor que, no dia 19 seguinte, pediu dia para julgamento. Atualmente o feito está na Secretaria aguardando inclusão em pauta”.



    Dessa forma, tem-se que o deslinde da ação penal já se avizinha, tendo em conta que, segundo as informações prestadas, já houve apresentação das razões e contrarrazões por parte de todos os réus e também do Ministério Público, bem como do parecer final pela Procuradoria de Justiça. Além do mais, o Relator lançou o relatório e o Revisor pediu dia para julgamento, sendo que os autos aguardavam, na secretaria, a inclusão em pauta para julgamento.



    Dessa forma, não depreendo, por ora, excesso de prazo que beire à teratologia, passível de concessão por meio da estreita via do habeas corpus. Embora destoe do ideal, o transcurso revela-se razoável e proporcional às intercorrências do processo e, ao que tudo indica, o julgamento da causa é iminente.



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente